Tribunal: CARF
Processo: 10314.005080/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO SIERRA FERNANDES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.005080/2009-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.243 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
VISTEON SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Exercício: 2008
RECOF. EMPRESAS HABILITADAS ANTES DA IN RFB 757/07.
Decorrido o prazo estabelecido no art 54 da IN RFB 757/07, sem a
protocolização do pedido de habilitação no Despacho Aduaneiro Expresso
(Linha Azul), nos termos do § 2°, do art 55, as declarações nele referidas
estarão sujeitas aos procedimentos comuns de despacho aduaneiro. Não
havendo a utilização do RECOF por parte da Recorrente, afasta-se a aplicação
da multa do art.107, VII , e, do Decreto-Lei no 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes - Relator.
(assinado digitalmente)
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de
Oliveira e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.005080/2009-56
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.243 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.005080/2009-56

“Trata-se de auto de infração (fls.21 a 27), protocolado em 12/05/2009, na IRF - São
Paulo/SP, notificado ao interessado em 26/05/2009 (fls.21 e 26), para constituição da
multa diária por não atendimento de requisito, condição ou norma operacional para
habilitar-se ou utilizar regime aduaneiro especial, no valor total igual a R$ 139.000,00,
com fundamento no art.107 - VII - "e", do Decreto-Lei no 37/66, com redação dada pelo
art.77, da Lei no 10.833/2003.
Segundo consta do relato da fiscalização (fls.22 a 24), o contribuinte estava habilitado ao
RECOF desde 2005, através do ADE no 39/2005 (fls.36), sob a égide da Instrução
Normativa SRF no 417/2004.
Com a publicação da IN RFB no 757/2007, que revogou a "417/2004", introduziu-se novo
requisito para habilitação ao Regime de RECOF, extensível às empresas já habilitadas,
que dispunham até 31/12/2008 para providenciar a chamada habilitação à LINHA AZUL.
Isso estava previsto nos seguintes dispositivos:
Art. 5o Para habilitar-se ao regime, a empresa interessada deverá atender aos seguintes
requisitos: (...)
VI - estar habilitada ao Despacho Aduaneiro Expresso (Linha Azul), em conformidade
com a regulamentação específica.
Art. 55. As empresas habilitadas a operar o regime na data de publicação desta
Instrução Normativa ou que tenham apresentado pedido de habilitação ao regime até 31
de julho de 2008 deverão apresentar pedido de habilitação à Linha Azul até 31 de
dezembro de 2008. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 865, de 25 de
julho de 2008)
Uma vez que o interessado não atendeu a essa exigência normativa, foi lançada a multa
prevista no art.107 - VII - "e", do Decreto-Lei no 37/66, com base em 139 dias:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003) (...)
VII - de R$ 1.000,00 (mil reais): (...)
e) por dia, pelo descumprimento de requisito, condição ou norma operacional para
habilitar-se ou utilizar regime aduaneiro especial ou aplicado em áreas especiais, ou
para habilitar-se ou manter recintos nos quais tais regimes sejam aplicados;
Em 25/06/2009, o sujeito passivo, por meio de seu advogado, apresentou impugnação
(fls.45 a 50), tendo alegado em síntese:
a) que não haveria tipicidade da conduta da impugnante ao dispositivo legal da autuação,
pois "apesar de estar habilitada ao RECOF, a Impugnante nunca realizou nenhuma
operação de importação, aquisição no mercado interno ou exportação ao amparo desse
regime" (fls.47, primeiro parágrafo). Assim, não seria possível entender que teria havido
descumprimento das normas para utilizar o Regime (fls.48, antepenúltimo parágrafo);
b) que, à época de sua habilitação ao RECOF, vigia IN 417/2004, cujos "requisitos,
condições e normas operacionais" "foram rigorosamente cumpridos pela Impugnante,
tanto que ela foi habilitada mediante a publicação do Ato Declaratório Executivo n°. 39,
de 23/05/2005. Não há que se falar, portanto, que a Impugnante teria descumprido
requisito, condição ou norma operacional para habilitar-se ao regime.";
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.243 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.005080/2009-56

c) que a multa seria desproporcional à conduta imputada à impugnante;
Nos pedidos, demandou pelo cancelamento da autuação.
Em 25/12/2010, foi noticiado (fls.67/68), pelo interessado que a propositura de sanção
administrativa de advertência (10314.005081/2009-09) não tinha sido acolhida pela IRF -
SPO. Despacho decisório e aprovação à fls.70 a 74.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido, Acórdão 07-41.590 - 1a Turma da DRJ/FNS, de 18 de abril de 2018, restando
assim ementado:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2008
RECOF. REGIME ADUANEIRO ESPECIAL.
Os fundamentos legais e regulamentares que disciplinam o Regime de Entreposto Industrial
sob Controle Informatizado (RECOF) o classificam como uma espécie de Regime Aduaneiro
Especial (RAE), o que leva ao entendimento de que as hipóteses de infração aos RAE também
abrangem o Regime de RECOF.
RECOF. LINHA AZUL. EMPRESAS HABILITADAS ANTES DA IN "757/07".
Uma vez que a IN RFB no 757/2007, expressamente, sinalizou em seu art.5o - VI que tal
exigência era um "requisito" e que se referia à fase de "habilitação", extensível mesmo aos
que já estavam habilitados em data anterior (art.55), não se pode confundir tal exigência como
uma "condição" ou "norma operacional", muito menos como uma forma de "utilização do
regime".
Em decorrência, a exigência (superveniente) de habilitação à Linha Azul pelos que já eram
habilitados ao RECOF não se prendia ao fato de o interessado ter utilizado dos benefícios
desse Regime, ou não. A novel exigência não se atrelava ao fato de o habilitado ter
promovido importações ou aquisições de outra natureza ao amparo dessa exoneração fiscal.
Tudo devido ao fato de que tal habilitação à Linha Azul era um dos requisitos vinculados à
habilitação ao RECOF, não à sua utilização.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE APLICADA.
Em sede de julgamento administrativo, não se pode levar em conta princípios pertinentes à
razoabilidade e à proporcionalidade, como critérios suficientes a afastar sanções previstas em
texto de lei.”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
repisando a totalidade dos argumentos apresentados em impugnação, com os seguintes tópicos:
II.1. Da falta de tipicidade entre a conduta da Recorrente e o dispositivo legal no qual se
fundamentou a autuação
II.2 - Da desproporcionalidade entre a conduta da Recorrente e a multa aplicada
Requer o cancelamento integral da exigência, por não ter realizado qualquer operação sob
o regime de RECOF
É o relatório.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.243 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.005080/2009-56

Voto
Conselheiro Ricardo Sierra Fernandes - Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

- Mérito:
Cumpre apreciar de plano o argumento de defesa que relata a lavratura de dois
Autos de Infração – um que cuida da multa em comento e outro (10314.005081/2009-09) que
trata da sanção de advertência. Aduz que, por meio do Despacho Decisório IRF/SPO n. 87/2010,
juntado aos presentes autos em 25/10/2010, o Sr Inspetor da Receita Federal em São Paulo
declarou insubsistente o auto de infração que impôs a advertência.
Vale registrar que a multa em análise foi aplicada pela própria Unidade da RFB
que, ao reapreciar o caso em sede de recurso hierárquico, afastou a sanção de advertência.
Assim, tendo este julgador o mesmo entendimento exarado pela Unidade de
Origem em sede de recurso hierárquico no processo: 10314.005081/2009-09, adota-se o teor do
Despacho Decisório IRF/SPO n 87/2010, como motivos e razões de decidir.
“ Ab initio, há que se observar que não há que se cogitar de falta de recolhimento de
tributos ou descumprimento de obrigação acessória porque, de fato, a interessada nunca
se valeu dos benefícios do RECOF, muito embora desde 23/05/2005 estivesse
formalmente autorizada a fazê-lo.
Afastada assim a hipótese de ocorrência de dano ao Erário, resta então conferir se a
conduta praticada pelo contribuinte encontra reflexo na legislação citada na peça
acusatória (art. 76, inciso I, alínea i), da Lei no 10.833/2003).
Inclino-me na direção do entendimento oposto. Exponho os motivos.
A necessidade de conduta diversa (a apresentação de pedido de habilitação ã Linha Azul)
era medida imposta pelo art. 55, caput, da IN-RFB no 757/2007, verbis:
Art. 55. As empresas habilitadas a operar o regime na data de publicação desta
instrução Normativa ou que tenham apresentado pedido de habilitação ao regime até 31
de julho de 2008 deverão apresentar pedido de habilitação A Linha Azul até 31 de
dezembro de 2008.
E a sanção para o descumprimento do preceito normativo estava a seguir estabelecida no
§ 2° do mesmo dispositivo:
§ 2° Na hipótese de indeferimento do pleito de habilitação à Linha Azul ou decorrido o
prazo estabelecido no § 1° sem a protocolização do pedido, as declarações nele referidas
estarão sujeitas aos procedimentos comuns de despacho aduaneiro.
Portanto, desatendida a exigência, vê-se que a consequência direta seria a impossibilidade
do contribuinte utilizar os benefícios do RECOF, passando suas importações, a partir de
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.243 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.005080/2009-56

31/12/2008, serem automaticamente consideradas importações comuns, sujeitas aos
procedimentos usuais e completos do procedimento de despacho aduaneiro.
Esta a verdadeira sanção em tese aplicável; porem, dada a inexistência de qualquer
operação de comércio exterior levada a cabo sob dito regime especial pela ora
impugnante, na prática nada há a fazer.
Por outro lado, dispõe o art. 76, inciso I, alínea i, da Lei no 10.83312003, invocado como
supedâneo ao apenamento proposto no Auto de infração:
Art. 76. Os intervenientes nas operações de comércio exterior ficam sujeitos As seguintes
sanções:
I - advertência, na hipótese de: (...)
i) descumprimento de requisito, condição ou norma operacional para habilitar-se ou
utilizar regime aduaneiro especial ou aplicado em áreas especiais, ou para habilitar-se
ou manter recintos nos quais tais regimes sejam aplicados;"
Entretanto, não vislumbro o descumprimento, por parte deste contribuinte, de requisito
para habilitar-se ou utilizar o RECOF.
Habilitado já estava ele, desde 23/05/2005. Por conseguinte, a entrega (e deferimento) do
pedido previsto no art. 55 da IN-RFB no 757/2007 verdadeiramente não o habilitaria a
utilizar o RECOF, mas tão somente traria a manutenção da autorização pretérita já
concedida.
E utilização do RECOF jamais houve, conforme acima por mais de uma vez já se
afirmou.
Creio, em homenagem ao principio da tipicidade, que viável se mostraria - o apenamento
somente na hipótese de perfeita e completa subsunção do caso concreto à. abstrata
descrição legal do tipo. Em mataria relativa a penalidade tributária, não se admite a
interpretação extensiva ou analógica. Ou a situação concreta amolda-se plena e
perfeitamente à descrição abstrata normativa, ou simplesmente não. E, nesse último caso,
não há então que se cogitar de aplicação de sanção pelo descumprimento do ditame.
(...)
Ainda nesse mesmo sentido, o disposto no art. 112 (especialmente o inciso IV) do Código
Tributário Nacional (CTN), que dispõe:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, Interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I. à capitulação legal do fato;
II. à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus
efeitos;
IIl. à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV. a natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
(...)
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.243 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.005080/2009-56

Por conseguinte, ainda ,que dúvida pairasse acerca da penalidade a aplicar (dubio,
todavia, que considero inexistente no caso sub examine), ainda assim haveria que se optar
pela menos gravosa ao contribuinte, por essa trilha também conduzindo ã solução prevista
no já citado § 2° do art. 55 da IN-RFB n° 757/2007.
Assim sendo, de todo o acima exposto, sob qualquer prisma a ação fiscal revela-se
inviável. Considero-a, por isso, e, por consequência direta, considero INAPLICÁVEL A
SANÇÃO DE ADVERTÊNCIA proposta no Auto de Infração às fls. 01 a 04 do presente
processo. Proponho, portanto, que seja o mesmo declarado INSUBSISTENTE.
(...)
DECISÃO. Tendo em vista o Despacho Decisório no 87/2010, retro, que ora APROVO, e
no uso da competência prevista no inciso I do § 8° do art. 76 da Lei no 10.833/2003,
diante da inocorrência de perfeita subsunção ao tipo infracional tributário, julgo
IMPROCEDENTE a presente ação fiscal e declaro, portanto, INSUBSISTENTE o Auto
de Infração n° 0815500/00512/09 (fls. 01 a 04 do presente processo).
Coaduno com os fundamentos apresentados. Fato determinante foi a não
utilização do RECOF por parte da Recorrente, antes ou depois da vigência da IN-RFB n°
757/2007, que estabeleceu os requisitos não atendidos os quais foram objeto da autuação em
comento.

- Conclusão.
Em face de todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinatura digital)
Ricardo Sierra Fernandes

Fl. 117
DF CARF MF
Original